Tribunal: STF
Processo: HC 114388
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS): CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES SOBRE AS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE ANTE A NECESSIDADE DE REPRESSÃO DO ILÍCITO. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, permitindo ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida (HC nº 108.268/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2011). 



    2. O grau máximo da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    3. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009).



    4. O princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI) não elide a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, estabelecer regime prisional inicialmente fechado, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo (HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, 27/06/2012).



    5. A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos depende do atendimento dos requisitos fixados no art. 44 do Código Penal, dentre os quais sobressai a existência de pena não superior a 4 (quatro) anos, o que não ocorre na hipótese.



    6. In casu, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região chancelou a condenação da paciente pelo crime previsto no artigo 33, caput c/c art. 40, I da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), após ter sido presa em flagrante delito em 31/12/2009, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, tentando embarcar em voo com destino a Dacar, capital do Senegal, levando consigo 7.720 (sete mil, setecentos e vinte) gramas de cocaína. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta à paciente. 



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    8. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual.